Tribunal: STJ
Processo: 0402591-07.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 867151 - DF (2023/0402591-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: LUCAS SOUSA PONTES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PORTE
HABEAS CORPUS
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO
DEFINITIVA. ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL. JUSTA CAUSA
CONFIGURADA. FUGA EM UMA MOTO. DISPENSA DE ARMA DE
FOGO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
VIA
ELEITA
INADEQUADA. VIOLAÇÃO DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 619
PENAL – CPP. NÃO OCORRÊNCIA. TESES NÃO ALEGADAS NAS
RAZÕES DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. NEGATIVA À
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
POR
RESTRITIVAS DE DIREITOS.
III, DO CÓDIGO PENAL – CP.
ART. 44,
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A abordagem e a busca pessoal realizadas sem mandado
judicial são legítimas quando precedidas de fundada suspeita, nos termos
do
do Código de Processo Penal. No caso dos autos, as instâncias
art. 244
de origem concluíram que a fuga dos suspeitos em uma motocicleta ao
avistarem a viatura, o arremesso de arma de fogo durante a perseguição e
a subsequente apreensão do revólver municiado, configuram indícios
suficientes da prática de crime, configurando a justa causa para a diligência.
2. Ademais, para desconstituir as conclusões das instâncias
ordinárias a respeito da dinâmica dos fatos que resultaram na abordagem e
busca pessoal, não se prescindiria de aprofundado revolvimento fático-
probatório, procedimento vedado na via estreita do
.
habeas corpus
3. Não há violação do
do CPP no acórdão questionado,
art. 619
pois as teses jurídicas indicadas não foram alegadas nas razões de
apelação, o que afasta a obrigatoriedade de análise das referidas matérias
pelo Tribunal
em embargos de declaração, por se tratarem de
a quo
inovação recursal.
4. Os maus antecedentes podem ser validamente utilizados para
impedir a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, a teor do
III, do CP.
art. 44,
Documento eletrônico VDA52283624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:59:04
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 74ebdeb3-0476-46af-a47e-6fca8a71f75e

5. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
06/11/2025
12/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA52283624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:59:04
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 74ebdeb3-0476-46af-a47e-6fca8a71f75e

AgRg no HABEAS CORPUS No 867151 - DF (2023/0402591-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: LUCAS SOUSA PONTES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PORTE
HABEAS CORPUS
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO
DEFINITIVA. ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL. JUSTA CAUSA
CONFIGURADA. FUGA EM UMA MOTO. DISPENSA DE ARMA DE
FOGO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
VIA
ELEITA
INADEQUADA. VIOLAÇÃO DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 619
PENAL – CPP. NÃO OCORRÊNCIA. TESES NÃO ALEGADAS NAS
RAZÕES DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. NEGATIVA À
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
POR
RESTRITIVAS DE DIREITOS.
III, DO CÓDIGO PENAL – CP.
ART. 44,
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A abordagem e a busca pessoal realizadas sem mandado
judicial são legítimas quando precedidas de fundada suspeita, nos termos
do
do Código de Processo Penal. No caso dos autos, as instâncias
art. 244
de origem concluíram que a fuga dos suspeitos em uma motocicleta ao
avistarem a viatura, o arremesso de arma de fogo durante a perseguição e
a subsequente apreensão do revólver municiado, configuram indícios
suficientes da prática de crime, configurando a justa causa para a diligência.
2. Ademais, para desconstituir as conclusões das instâncias
ordinárias a respeito da dinâmica dos fatos que resultaram na abordagem e
busca pessoal, não se prescindiria de aprofundado revolvimento fático-
probatório, procedimento vedado na via estreita do
.
habeas corpus
3. Não há violação do
do CPP no acórdão questionado,
art. 619
pois as teses jurídicas indicadas não foram alegadas nas razões de
apelação, o que afasta a obrigatoriedade de análise das referidas matérias
pelo Tribunal
em embargos de declaração, por se tratarem de
a quo
inovação recursal.
4. Os maus antecedentes podem ser validamente utilizados para
impedir a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, a teor do
III, do CP.
art. 44,
5. Agravo regimental desprovido.

Documento eletrônico VDA51793168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/10/2025 14:23:13
Código de Controle do Documento: 4db2013b-a8be-4757-9fab-2855dcd5c8eb

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por LUCAS SOUSA PONTES contra
decisão de minha lavra na qual não conheci do
(fls. 955/964).
habeas corpus
No presente recurso, a defesa reitera as alegações de que a abordagem e busca
pessoal do agravante pelos policiais ocorreu sem fundadas razões que justificassem a
diligência, mormente porque fundamentada em mera fuga do réu ao avistar os militares.
Reafirma que houve perseguição efetiva até a suposta dispensa da arma pelo réu,
com relatos policiais de nervosismo e fuga ao perceber a viatura, o que não supre a
exigência de fundada suspeita prévia à abordagem.
Menciona violação do
do Código de Processo Penal
art. 619
CPP, sob o
–
argumento de que houve omissão do Tribunal de origem, que não enfrentou
adequadamente as teses defensivas no acórdão que julgou os embargos de declaração.
Subsidiariamente, reitera que o agravante faz jus à substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos, pois o Tribunal
fundamentou sua decisão
a quo
apenas na existência de antecedentes, o que, segundo afirma, não representaria
vedação absoluta ao reconhecimento da benesse.
Requer, assim, a reconsideração do
ou o julgamento pelo órgão
decisum
colegiado, a fim de que a ordem seja concedida como requerida inicialmente, nos termos
da fundamentação.
É o relatório.
VOTO
O presente recurso não comporta provimento.
Verifica-se que as instâncias de origem analisaram a controvérsia a respeito da
alegada nulidade da abordagem e da busca pessoal, com os seguintes fundamentos:

Sentença:
"[...]
Noutros giro, as testemunhas policiais militares Carlos
Magno e Romualdo, responsáveis pela prisão dos réus, em
juízo, contrariaram a versão do acusado, informando que:
Carlos Magno: “Por volta das 22h, estavam em
patrulhamento de rotina, quando avistaram dois
indivíduos em uma moto Yamaha vermelha; logo que a
viatura se aproximou, os indivíduos iniciaram a fuga, em
direção à QNR 5; durante a perseguição, o acusado
MÁRCIO retirou da cintura e dispensou um revólver
calibre 38; LUCAS estava pilotando a moto; desceu da
viatura e encontrou o objeto dispensado, que era uma
arma de fogo com cinco munições intactas e outra
deflagrada;
os
outros
policiais
continuaram
a
perseguição e conseguiram realizar a detenção dos
Documento eletrônico VDA51793168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/10/2025 14:23:13
Código de Controle do Documento: 4db2013b-a8be-4757-9fab-2855dcd5c8eb

acusados; foi possível visualizar toda a dinâmica dos
fatos, porque a viatura estava bem próxima à moto;
MÁRCIO admitiu a propriedade da arma, mas não sabe
se ele justificou o porte da arma; não foi apresentada
documentação relativa ao porte ou registro da arma de
fogo; não conhecia os acusados antes dos fatos; a
abordagem foi motivada pelo local dos fatos e também
porque a moto iniciou fuga, logo após a aproximação da
viatura”.
Romualdo: “Estavam em patrulhamento de rotina,
quando se depararam com dois indivíduos em uma
moto, que demonstraram nervosismo com a presença
policial; quando perceberam que iam ser abordados pela
viatura, os acusados iniciaram uma fuga; o “garupa” da
moto tirou um objeto da cintura e o arremessou ao solo;
pararam a viatura e dois policiais desceram para fazer a
arrecadação do objeto; os demais continuaram a
perseguição e conseguiram realizar a detenção dos
acusados; o objeto arremessado era uma arma de fogo,
antes mesmo do objeto de ser
tipo revólver, calibre 38;
recolhido, viram que se tratava de uma arma de fogo; salvo
engano, no momento da abordagem, um dos acusados
exerceu o direito de permanecer em silêncio; não conhecia
os acusados antes dos fatos; devido ao tempo decorrido, não
se recorda da fisionomia do acusado presente nesta
audiência”.
Assim, a versão oferecida pelo réu MARCOS
VINICIUS, em seu interrogatório não tem qualquer respaldo
probatório. Noutro giro, os depoimentos dos policiais
militares ouvidos em juízo são uníssonos no sentido de que
perseguiram a moto descrita na denúncia pilotada pelo
acusado LUCAS, tendo como garupa o acusado MARCOS
VINICIUS, e viram o momento exato em que a arma de fogo
foi arremessada pelo ocupante da garupa da moto
(MARCOS VINICIUS).
E não é só. Apesar de o acusado MARCOS VINICIUS
informar em seu interrogatório que não portavam arma de
fogo, a referida arma foi encontrada após ser atirada por
MARCOS VINICIUS, conforme auto de apresentação e
apreensão n.o 449/2020 – 24a DP (ID 79667840 – pág. 36),
contrariando a versão do acusado.
[...]
Deixo de proceder à substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista o réu ser
portador de maus antecedentes e, portanto, não preencher
os requisitos subjetivos previstos no artigo 44, inciso III, do
Código Penal" (fls. 283/288; grifos meus).

Apelação:
"[...]
Carlos Magno narrou que, por volta das 22h,
estavam em patrulhamento de rotina, quando avistaram
dois indivíduos em uma moto Yamaha vermelha; logo
que a viatura se aproximou, os indivíduos iniciaram a
fuga, em direção à QNR 5; durante a perseguição, o
acusado MÁRCIO retirou da cintura e dispensou um
revólver calibre 38; LUCAS estava pilotando a moto;
Documento eletrônico VDA51793168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/10/2025 14:23:13
Código de Controle do Documento: 4db2013b-a8be-4757-9fab-2855dcd5c8eb

desceu da viatura e encontrou o objeto dispensado, que
era uma arma de fogo com cinco munições intactas e
outra deflagrada; os outros policiais continuaram a
perseguição e conseguiram realizar a detenção dos
foi possível visualizar toda a dinâmica dos fatos,
acusados;
porque a viatura estava bem próxima à moto; MÁRCIO
admitiu a propriedade da arma, mas não sabe se ele
justificou o porte da arma; não foi apresentada
documentação relativa ao porte ou registro da arma de fogo;
não conhecia os acusados antes dos fatos; a abordagem foi
motivada pelo local dos fatos e também porque a moto
iniciou fuga, logo após a aproximação da viatura" (fl. 391).

Embargos de declaração:
"[...]
Não foi objeto das razões de apelação do
embargante (ID 47012716) a tese de ilegalidade da busca
pessoal realizada pelos agentes policiais, tampouco foi
pleiteada a substituição da pena privativa de liberdade
por penas restritivas de direitos.
No entanto, só a título argumentativo, verifica-se
que os policiais perseguiram a moto descrita na
denúncia, a qual era pilotada pelo acusado LUCAS,
tendo como garupa o acusado MÁRCIO VINÍCIOS, e
viram o exato momento em que a arma de fogo foi
arremessada pelo ocupante da garupa da moto (MÁRCIO
VINÍCIOS).
LUCAS incidiu na elementar “transportar” a arma de
fogo sem autorização legal, porque estava ciente de que
MÁRCIO a portava, tanto que tentou se evadir quando
percebeu a presença da equipe policial.
Ademais, não há como substituir a pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos, pois o acusado é
portador de maus antecedentes (ID 47012698 - Pág. 5) e
não preenche os requisitos previstos no
inc. III,
art. 44,

do Código Penal." (fl. 459)

O
do Código de Processo Penal
art. 244
CPP dispõe que "
–
a busca pessoal
independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que
a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam
".
corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
Na hipótese dos autos, verifica-se que as instâncias de origem descreveram os
fatos e fundamentos que ensejaram a abordagem do agravante e que configuraram
a fundada suspeita para a diligência, na medida em que os policiais, que estavam em
patrulhamento de rotina, avistaram o ora agravante e o corréu em um motocicleta, os
quais, ao perceberem a presença dos agentes, empreenderam fuga. Por tal motivo os
policiais realizaram breve perseguição dos suspeitos, e o corréu arremessou uma arma
de fogo durante a fuga, razão pela qual decidiu-se pela abordagem, tendo os réus sido
alcançados e detidos. Na sequência, os policiais localizaram a arma de fogo dispensada
Documento eletrônico VDA51793168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/10/2025 14:23:13
Código de Controle do Documento: 4db2013b-a8be-4757-9fab-2855dcd5c8eb

durante a fuga, que se tratava de um revólver calibre 38 municiado com cinco cartuchos
intactos e um deflagrado.
Assim, restou constatada a existência de indícios da prática de crime que
antecederam a atuação policial, tendo sido satisfatoriamente demonstrada a justa causa
para a abordagem e busca pessoal. Igualmente, foi esclarecida a existência de atos
prévios que deram suporte fático à conclusão dos policiais a respeito da existência de
flagrante delito.
Desse modo, ante os elementos fáticos extraídos dos autos, para acolher a tese
da defesa de ilegalidade da atuação policial, desconstituindo os fundamentos adotados
pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame de todo o conjunto probatório,
providência vedada em sede de recurso em
, procedimento de cognição
habeas corpus
sumária e rito célere.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMETNAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE
AFASTADA. RECONSIDERAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS
E POSSE ILE GAL DE ARMA DE FOGO COM
NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
JUSTA CAUSA PRESENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
DEVIDO PROCESSO LEGAL. CITAÇÃO E PRAZOS
PROCESSUAIS. NULIDADE. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
DEFENSIVA.
DOSIMETRIA. PENA-
SÚMULA N. 7/STJ.
BASE.
AUMENTO
PROPORCIONAL.
MULTIRREINCIDÊNCIA.
EXASPERAÇÃO
EM
1/4.
POSSIBILIDADE. DIAS-MULTA. PROPORCIONALIDADE
COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. De fato, conforme certidão de e-STJ fl. 577, a
decisão agravada foi considerada publicada em 3/10/2023,
de modo que o prazo teve início no dia
sendo
4/10/2023,
tempestivo o agravo regimental interposto no dia 9/10/2023.
2. O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de
legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas
razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de
crime no interior da residência.
Em outras palavras, somente quando o contexto fático
anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos
agentes de segurança ter certeza para além da dúvida
razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é
que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de
inviolabilidade de domicílio.
3. No caso concreto, o embargante caminhava
junto com o corréu em via pública e quando perceberam
a presença da equipe policial começaram a correr, sendo
acompanhados pelos policiais até ingressarem em um
sobrado em construção, momento em que foram
abordados com drogas e arma de fogo.
Documento eletrônico VDA51793168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/10/2025 14:23:13
Código de Controle do Documento: 4db2013b-a8be-4757-9fab-2855dcd5c8eb

4. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na
atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código
de Processo Penal para abordar quem quer que esteja
atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão
para manietar a atividade policial sem indícios de que a
abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou
preconceito de raça ou classe social, motivos que,
obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o
que não se verificou no caso (ut, AgRg no HC n. 832.832
/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
de
)
14/9/2023.
5. As razões defensivas na sentido de que houve
impugnação quanto a não observância do devido processo
legal em confronto com as afirmações do acórdão recorrido,
prendem-se a uma perspectiva de reexame de matéria de
fato, providência inviável na via do recurso especial, a teor
do disposto na Súmula n. 7 deste STJ.
6. Consoante jurisprudência desta Casa, "[n]ão há
direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração
específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6
sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo
outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela
jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter
obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o
critério utilizado pelas instâncias ordinárias, como no caso"
(AgRg no HC n. 820.316/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, DJe
.
23/06/2023)
7. Fixou-se nesta Corte o entendimento no sentido de
que a multirreincidência pode justificar a exasperação da
pena, na segunda fase da dosimetria acima do patamar de 1
/6. (AgRg no HC n. 736.175/SC, Relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, DJe de
.
31/5/2022)
8. A estipulação da quantidade de dias-multa não leva
em consideração a capacidade financeira do condenado,
mas, a partir das cominações mínima e máxima
abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-
se a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum
da pena privativa de liberdade, com observância das
circunstâncias judiciais do
do Código Penal.
art. 59
9.Embargos de declaração acolhidos para conhecer-
se do agravo regimental e negar-lhe provimento.
(EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.415.615/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
DJe de 1o/12/2023.)
21/11/2023,

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
BUSCA PESSOAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDADA
SUSPEITA.
ELEMENTOS
OBJETIVOS
PRÉVIOS.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. I.
CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de réu preso
em flagrante por tráfico de drogas, em decorrência de busca
pessoal realizada sem mandado judicial. Alegação de
nulidade das provas obtidas, sob o argumento de ausência
de fundada suspeita que justificasse a abordagem policial,
com base no
do CPP. II. QUESTÃO EM
art. 244
DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51793168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/10/2025 14:23:13
Código de Controle do Documento: 4db2013b-a8be-4757-9fab-2855dcd5c8eb

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a
busca pessoal foi realizada com base em fundada suspeita,
conforme exige o
do Código de Processo Penal; (ii)
art. 244
estabelecer se as provas obtidas devem ser declaradas
ilícitas em decorrência de eventual arbitrariedade na
abordagem. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
o, X, da Constituição Federal garante a
art. 5
inviolabilidade da intimidade e da vida privada, podendo essa
garantia sofrer restrições quando houver justa causa, como
nas hipóteses de busca pessoal previstas no
do CPP.
art. 244
4. A busca pessoal sem mandado judicial é lícita
quando baseada em fundadas suspeitas de que o agente
esteja em posse de objetos ilícitos ou na prática de crime.
Fundadas suspeitas não podem ser baseadas apenas em
intuições subjetivas dos policiais, devendo ser objetivamente
demonstradas.
5. No caso concreto, a abordagem foi justificada
por patrulhamento em área conhecida por tráfico de
drogas e pela atitude suspeita do réu, que alterou
bruscamente seu comportamento e fugiu ao avistar a
viatura
policial.
Essas
circunstâncias
configuram
fundadas razões para a busca pessoal.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir
elementos objetivos para a realização de busca pessoal, mas
admite que mudanças bruscas de comportamento e
tentativas de fuga em locais de reconhecida traficância
justificam a medida.
7. A diligência foi realizada de forma válida, e as
provas obtidas não podem ser consideradas ilícitas, uma vez
que a abordagem estava amparada em elementos
suficientes para caracterizar a fundada suspeita exigida pelo
do CPP.
art. 244
IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
(HC n. 862.881/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
15/10/2024,
12/11/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA
BUSCA
PESSOAL.
INOCORRÊNCIA.
FUNDADA
SUSPEITA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE VIOLAÇÃO DO
DIREITO AO SILÊNCIO E DE APLICAÇÃO DA MINORANTE
DO § 4o DO
DA
COM O
ART. 33
LEI N. 11.343/06
CONSEQUENTE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL E
SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS
DE
DIREITOS.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Nos termos do
§ 2o, do Código de
art. 240,
Processo Penal -CPP, para a realização de busca pessoal é
necessária a presença de fundada suspeita no sentido de
que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos
ou papéis que constituam corpo de delito.
2. "O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das
Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública,
é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando
muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir
de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à
atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em
Documento eletrônico VDA51793168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/10/2025 14:23:13
Código de Controle do Documento: 4db2013b-a8be-4757-9fab-2855dcd5c8eb

via pública" (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR
MENDES,
Segunda
Turma,
julgado
em
2/10/2023,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20/10/2023
PUBLIC
.
23/10/2023)
3. A abordagem dos policiais somente ocorreu em
razão de atitude suspeita do paciente, o qual, ao avistar
os policiais, ficou nervoso e fugiu para dentro de um
terreno baldio. Suspeita confirmada, uma vez que foram
encontrados no ferro velho localizado no terreno 4.087g
de maconha, 740g de cocaína, 864g de crack, além de
1.000 eppendorfs vazios.
4. Nesse contexto, a partir da leitura dos autos,
verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios
da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não
havendo falar em nulidade da busca pessoal.
5. As questões relativas à violação ao direito ao
silêncio e aplicação do redutor da pena previsto no § 4o do
artigo 33 da
com o consequente
Lei n. 11.343/06,
abrandamento do regime inicial e substituição da pena
corporal por restritivas de direitos constituem inovação
recursal, uma vez que não foram deduzidas na petição do
habeas corpus, o que impede sua análise no presente
agravo regimental.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 827.380/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
30/11/2023,
)
6/12/2023.

Em outro ponto, não se vislumbra a alegada violação do
do CPP,
art. 619
considerando que as teses de ilegalidade da busca pessoal e de substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, não foram alegadas nas razões de
apelação (fls. 389 e 459), o que afasta a obrigatoriedade de análise das referidas
matérias pelo Tribunal
, por se tratarem de inovação recursal em sede de
a quo
aclaratórios.
Nesse sentido, ilustrativamente:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FURTO
QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
INCIDÊNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. VALOR DO BEM
SUBTRAÍDO. PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA
RESTABELECER
O
ACÓRDÃO
QUE
JULGOU
A
APELAÇÃO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
deu provimento ao Recurso Especial do Ministério Público
para afastar o princípio da insignificância e restabelecer a
sentença condenatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a
habitualidade delitiva da agravante afasta a aplicação do
princípio da insignificância.
Documento eletrônico VDA51793168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/10/2025 14:23:13
Código de Controle do Documento: 4db2013b-a8be-4757-9fab-2855dcd5c8eb

3. Discute-se, ainda, se o benefício pode ser
reconhecido mesmo com valor do bem subtraído acima de
10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos
fatos. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A habitualidade delitiva da agravante, evidenciada
pela existência de outras ações penais em curso e pelo
cometimento dos crimes contra 4 estabelecimentos
comerciais distintos, afasta a aplicação do princípio da
insignificância.
5. O valor dos bens subtraídos, avaliados em R$
149,00 (cento e quarenta e nove reais), equivalente a
aproximadamente 15% (quinze por cento) do salário mínimo
vigente à época dos fatos, e a prática delituosa na forma
qualificada mediante concurso de agentes e corrupção de
menor também afastam a possibilidade de reconhecimento
do benefício.
6. O pedido de reconhecimento da prescrição da
pretensão executória configura indevida inovação recursal,
haja vista que a tese não foi enfrentada pelas instâncias
ordinárias nem ventilada pela defesa nos recursos
anteriores, sendo mencionada, pela primeira vez, no
presente agravo regimental. IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A habitualidade delitiva, a prática delituosa na
forma qualificada mediante concurso de agentes e corrupção
de menor, somado ao valor da res furtiva, superior a 10% do
valor do salário mínimo da época, afastam a aplicação do
princípio da insignificância.
2. É vedado em sede de agravo regimental ou
embargos de declaração, ampliar a questão veiculada no
recurso especial, inovando questões não suscitadas
anteriormente.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 253,
parágrafo único, inciso II, alínea "a".
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg
no Resp 1660712, rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe
AgRg no
relator
08/06/2016;
AREsp n. 2.925.281/RJ,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025,
DJEN de 18/8/2025.(AgRg no
relator
REsp n. 2.197.093/MG,
Ministro
Carlos
Cini
Marchionatti
(Desembargador
Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 2/9/2025,
DJEN de
)
9/9/2025.

A despeito de tal premissa, observa-se que ao julgar os embargos de declaração,
o Tribunal
apesar de ter ressaltado que não houve a impugnação prévia dos
a quo,
temas referentes à busca pessoal e à substituição de pena, discorreu sucintamente sobre
as referidas matérias, o que afasta, também sob tal ângulo, a alegação de inidoneidade
no julgamento dos aclaratórios.
Em acréscimo, "segundo Jurisprudência desta Corte Superior, 'o julgador não está
obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na
defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja
Documento eletrônico VDA51793168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/10/2025 14:23:13
Código de Controle do Documento: 4db2013b-a8be-4757-9fab-2855dcd5c8eb

possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas' (AgRg
no
Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
"
AREsp n. 1.130.386/SP,
8/11/2017)
(AgRg no HC n. 903.418/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
16/10/2024,
22/10/2024)
Por fim, quanto à vedação da substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, registre se que o
III, do CP autoriza a denegação da
art. 44,
convolação da privação de liberdade em sanção restritiva de direitos ao réu portador de
maus antecedentes. No presente caso, ambas as instâncias de origem entenderam, com
base nos antecedentes criminais do agravante, que o benefício da substituição não
seria cabível.
Em tal contexto, não há flagrante ilegalidade na negativa de substituição da pena,
visto que "ante a previsão do
do Código Penal, inviável a substituição
art. 44, inciso III,
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da valoração negativa
(AgRg no HC n. 930.332/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da
dos antecedentes"
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
4/11/2024,
6/11/2024)
No mesmo sentido:

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR
RESTRITIVA
DE
DIREITOS.
REINCIDÊNCIA.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu de recurso especial, com fundamento na
Súmula n. 7 do STJ, mantendo a condenação do agravante
por porte de drogas para consumo pessoal e porte ilegal de
arma de fogo de uso permitido.
2. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do
Norte manteve a condenação do agravante à pena de
prestação de serviços à comunidade pelo delito de porte de
drogas e à pena de reclusão em regime semiaberto pelo
delito de porte ilegal de arma de fogo, considerando a
reincidência do agravante.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é
possível a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, considerando a alegação de que o
agravante não é reincidente em razão do decurso do período
depurador previsto no
I, do Código Penal.
art. 64,
4. Outra questão em discussão é a adequação da
pena aplicada ao delito de porte de drogas, considerando a
alegação de que a pena de advertência ou de
comparecimento a programa educativo teria maior eficácia
educativa e ressocializadora.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
os maus antecedentes criminais não se sujeitam ao prazo
depurador previsto no
I, do Código Penal.
art. 64,
Documento eletrônico VDA51793168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/10/2025 14:23:13
Código de Controle do Documento: 4db2013b-a8be-4757-9fab-2855dcd5c8eb

6. A decisão do TJ fundamentou-se na prova dos
autos e no reconhecimento dos maus antecedentes do
agravante, impedindo a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, conforme o
do
art. 44
Código Penal, por não ser socialmente recomendável.
7. A pretensão de reexame de prova para modificar o
regime de cumprimento da pena ou substituir a pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos esbarra no
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental improvido.
Teses de julgamento: "1. Os maus antecedentes
criminais não se sujeitam ao prazo depurador previsto no
I, do Código Penal.
art. 64,
2. Os maus antecedentes podem ser validamente
utilizados para impedir a substituição da pena privativa
de liberdade por penas restritivas de direitos, por não
3. A pretensão de reexame
ser socialmente recomendável.
de prova não enseja recurso especial, conforme a Súmula n.
7 do STJ.".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts.
44, 59 e 64.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AR
Esp 2720056/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, j. 24.09.2024;
STJ, AgRg no AR Esp 1133532/SP, Rel. Min. Jorge
Mussi, Quinta Turma, j. 28.11.2017.

(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.727.909/RN,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025,
DJEN de
)
29/4/2025.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA
PENA.
MAUS
ANTECEDENTES.
REGIME
INICIAL
SEMIABERTO.
SUBSTITUIÇÃO
DE
PENA.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou provimento a recurso especial, mantendo a fixação do
regime inicial semiaberto e a impossibilidade de substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em
virtude de maus antecedentes.
2. A condenação refere-se a crime de furto
qualificado, com pena-base fixada acima do mínimo legal
devido à configuração de maus antecedentes, decorrente de
condenação por fato anterior ao delito apurado.
II. Questão em discussão
3. Estabelecer se a presença de circunstância judicial
desfavorável impede a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, bem como justifica a
imposição de regime inicial mais gravoso.
III. Razões de decidir
4. A presença de circunstância judicial desfavorável,
como os maus antecedentes, fundamenta a fixação de
regime inicial semiaberto, nos termos do
§ 3o, do
art. 33,
Código Penal, bem como afasta a substituição da pena
Documento eletrônico VDA51793168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/10/2025 14:23:13
Código de Controle do Documento: 4db2013b-a8be-4757-9fab-2855dcd5c8eb

privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão do
III, do Código Penal.
art. 44,
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A presença de maus
antecedentes fundamenta a fixação de regime inicial
semiaberto e afasta a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos.
Dispositivos relevantes citados: CP,
§ 3o; CP,
art. 33,
III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
art. 44,
HC 607.497/SC;
STJ, EDcl no AgRg no HC 411.239/SP; STJ, AgRg no
HC 736.864/SP; STJ, HC 533.870/SP.

(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.572.657/SP,
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
18/3/2025,
)
26/3/2025.

Desse modo, não se verifica a existência de ilegalidade que justifique a reforma
da decisão impugnada.
Ante o exposto, voto no sentido negar provimento ao presente agravo regimental.
Documento eletrônico VDA51793168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/10/2025 14:23:13
Código de Controle do Documento: 4db2013b-a8be-4757-9fab-2855dcd5c8eb

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 867.151 / DF
Número Registro: 2023/0402591-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07247582620208070003 486892020 79262020 7247582620208070003
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
PACIENTE
: LUCAS SOUSA PONTES
CORRÉU
: MARCIO VINICIOS DA SILVA DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCAS SOUSA PONTES
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA52267299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:49:16
Código de Controle do Documento: ebc3e875-1d10-492e-9ab7-efafc151d20a

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:49:16
Código de Controle do Documento: ebc3e875-1d10-492e-9ab7-efafc151d20a